Tribunal: STF
Processo: HC 265928
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 222.284/RJ.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, e 121, § 2º, IV e V, e § 6º, ambos do Código Penal (homicídios qualificados majorados), contra duas vítimas, imputados como resultantes de disputa relacionada à exploração de jogos de azar. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva, em 23/06/2025 (e-doc. 3). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    4. Seguiu-se o protocolo do recurso dirigido ao STJ. 



    5. No presente writ, os impetrantes sustentam a falta de justa causa para a ação penal. Destacam a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Articulam a inexistência de contemporaneidade da custódia, pois os fatos remontariam a 2017. Salientam a fragilidade dos elementos de autoria produzidos na investigação. Alegam, ainda, que a decisão de primeiro grau é genérica, baseada em conjecturas e premissas subjetivas, e que o decreto prisional foi mantido pelas instâncias ordinárias de forma igualmente deficiente. Apontam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Pretendem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, além de destacar risco à instrução criminal, em razão da capacidade do agente de interferir na colheita da prova testemunhal. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento:



    “Nesse sentido, a inicial acusatória veio subsidiada do procedimento investigatório IP 901-00859/2017, depreendendo-se a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos diversos termos de depoimento acostados aos autos, contemplando o detalhamento da dinâmica delitiva. 



    A autoria encontra-se indiciada pelo depoimento extrajudicial de seq. 186/187, no qual o taxista Marcos Alberico, afirma que recebeu uma chamada através do aplicativo 99 Táxis e que o passageiro embarcou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo ao número 1247 e disse que estaria com pressa, pois tinha compromisso no Hotel Transamérica às 22:45. Aduziu ainda que a todo momento, o passageiro falava ao telefone e que ao chegar ao local indicado, pediu para que parasse na rua de trás e que desceu rapidamente do veículo, sem pegar o troco da corrida. 



    Em depoimento extrajudicial de seq. 190/191, o Sr Saulo de Souza, que também é morador do Hotel Transamérica, aduz que encontrou dois amigos no saguão do referido Hotel e dirigiu-se com eles, por elevador, até o 8º andar, onde a vítima residia e que por volta das 03:40 do dia 14/06/2017, acordou assustado com barulhos de tiro e que ao ligar na portaria ninguém atende.



    Em contato com seu amigo, este informou que não estava mais nas dependências do hotel e que não sabia o que havia acontecido. Ainda em sede policial, a Sra Thaiane Cristina (seq. 816/821), aduz que é prima da vítima Hailton e que após se envolver em uma discussão em uma festa com um indivíduo de nome Ribeiro, esta ouviu o mesmo dizer: "Vocês sabem o que aconteceu com seu primo e pra acontecer com vocês não custa nada". 



    Afirma que em um encontro com a vítima Hailton num restaurante na Barra da Tijuco, o nacional Ribeiro também se encontrava no local e a testemunha foi advertida por seu primo, para ficar longe dele, pois ele não era confiável, já que tinha envolvimento com Marcelo Cupim e que este tinha interesse na morte de seu primo, para controlar o território de exploração da contravenção. 



    Por fim, é possível também extrair o indiciamento da autoria direcionada ao denunciado através do depoimento extrajudicial da Sra. Valéria Cristina (seq. 822/826), onde afirmou que soube que após a vítima Haylton sair da prisão, ela realizou algumas reuniões com Marcelo Cupim e Adriano "Xuca", onde ficou acordado que ela iria retomar sua área de atuação na exploração de máquinas caça-níqueis, que estaria arrendada para Marcelo, e que Haylton pagaria a quantia de R$ 3.000.000,00 para Marcelo, mas que durante essas reuniões Haylton e Marcelo chegaram a discutir, pois Marcelo não queria passar o ponto e que após esses encontros Haylton demonstrou temer por sua vida, já que Michel havia sido morto a mando de Marcelo e Adriano, por ser braço direito de Haylton e não querer "trocar de lado". 



    (...) 



    O denunciado, membro notório de organização criminosa, arquitetou um homicídio a ser praticado com arma de fogo de grosso calibre, em local público. 



    O local onde o crime ocorreu possuía outras pessoas presentes, mostrando o pouco valor que o denunciado têm pela vida alheia e pelo bom cumprimento das leis de forma que nada impede a prática de novos delitos para impedir o bom curso da marcha processual, colocando em risco a integridade física de todas as testemunhas. 



    Desta forma, precisa a liberdade do denunciado ser segregada para garantia da instrução criminal e oitiva das testemunhas em segurança. 



    Sendo de intensa gravidade o fato, ele abala a ordem pública e enseja maior reprovabilidade para a conduta, sendo imperiosa a segregação dos denunciados para esta garantia.” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    8. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior, ao apreciar o recurso em habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional, enfatizando que a custódia se justifica pela gravidade específica da conduta, pelo alegado vínculo do agravante com organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar e pela necessidade de impedir reiteração delitiva. Assinalou, ainda, que a situação revelaria risco atual, dada a suposta permanência do paciente no contexto associativo ilícito, afastando a tese defensiva de ausência de contemporaneidade. Confira-se e ementa do julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de envolvimento com organização criminosa e homicídios. A defesa alegou ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão é verificar se estão presentes os pressupostos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi fundamentada nos termos do do CPP, com art. 312 base em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes graves, além da periculosidade do agente, evidenciada por seu vínculo com organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar e à prática de homicídios. 



    4. A gravidade concreta das condutas e a permanência do agravante na organização criminosa justificam a medida extrema como garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das investigações. 



    5. A contemporaneidade dos fatos está presente, pois a situação de risco atual decorre da atuação contínua do investigado no seio da organização criminosa, o que legitima a custódia cautelar. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam. 



    7. Medidas cautelares alternativas são inadequadas diante da periculosidade do agente e da estrutura da organização criminosa à qual pertence. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 12; grifos nossos). 



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, as instâncias antecedentes concluíram pela subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, o modus operandi violento, com emprego de arma de fogo em ambiente público, o suposto vínculo com organização criminosa voltada a atividades ilícitas contínuas, e o risco à instrução criminal, diante da possibilidade de intimidação de testemunhas. Esses elementos revelam que a situação de perigo processual permanece atual, independentemente do lapso temporal entre os fatos narrados e a decretação da medida cautelar. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta quanto ao requisito da contemporaneidade.



    13. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de insuficiência probatória, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria e justa causa para a deflagração da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator